Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES PENHORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecer a natureza de valor bloqueado em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução.
4. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.